Tribunal: TJBA
Processo: 8054792-44.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8054792-44.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: VIACAO JAUA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
FELIPE VIEIRA BATISTA

AGRAVADO: DINALVA DOS SANTOS MACEDO

Advogado(s)
:
ADRIANA MONTAL TANAJURA, ANDREIA CARLA MONTAL TANAJURA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FASE DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
. RECURSO MANEJADO EM FACE DA DECISÃO QUE
JULGOU PROCEDENTE
O
INCIDENTE
DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRESA EXECUTADA FORNECEDORA DE PRODUTOS/SERVIÇOS
DE TRANSPORTE
(ART. 2º E 3º DO CDC). INCIDÊNCIA DA TEORIA MENOR DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. APLICAÇÃO DO ART. 28, § 5º, DO CDC, QUE ADMITE A POSSIBILIDADE DE DESCONSIDERAÇÃO QUANDO HÁ SIMPLES INSUFICIÊNCIA PATRIMONIAL DA SOCIEDADE EXECUTADA, NÃO EXIGINDO OS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL (DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL). VERIFICA-SE NO PRESENTE CASO QUE FORAM ESGOTADOS TODOS OS MEIOS PARA A EXECUÇÃO EM FACE DA EMPRESA EXECUTADA. PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA AGRAVANTE QUE SERVE COMO OBSTÁCULO À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO. CONTEXTO COMPROBATÓRIO DOS AUTOS.
GRUPO ECONÔMICO. CONFUSÃO PATRIMONIAL EVIDENCIADA.
SUFICIÊNCIA DAS PROVAS CONTIDAS NO PROCESSO.
DECISÃO ACERTADA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, tão somente, para excluir a condenação dos honorários de sucumbência da decisão de origem.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8054792-44.2023.8.05.0000
, da
C
omarca de Salvador, em que figura como
Agravante
Viação Jauá LTDA e outros
e

Agravada

Dinalva dos Santos Macedo
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

conhecer e dar parcial provimento ao recurso
, ante as razões a seguir
expostas.

Sala de Sessões,

em de

de 2024.

Des. Roberto Maynard Frank

Relator